Tribunal: TJDFT
Processo: 0730286-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Objeto. Honorários advocatícios de sucumbência. Ação declaratória de nulidade. Extinção sem resolução de mérito. Resolução havida em ambiente de agravo de instrumento. Verba honorária. Fixação. Imposição à autora. Acórdão. Trânsito em julgado. Título executivo. Aperfeiçoamento. Executada. Intimação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição. Inexigibilidade do título judicial. Questão resolvida e acobertada pela coisa julgada. Eficácia preclusiva. Resolução havida em ambiente de agravo de instrumento que, no manejo do efeito translativo, extinguira a fase cognitiva da ação. Reexame no ambiente de cumprimento de sentença. Inviabilidade. Agravante. Gratuidade de justiça. Concessão adstrita ao agravo. Efeito ordinário. Efeito ex nunc. Hipossuficiência. Elementos indiciários. Infirmação pela agravada. Inocorrência. Dispensa de preparo pontual. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação que aviara a devedora, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, ao fundamento de que os honorários advocatícios objeto do executivo foram fixados como consequência legal da extinção da fase cognitiva da ação que aviara, resolução havida em sede recursal, ressaltando que não houvera fixação de honorários advocatícios na instância de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da inexigibilidade da obrigação imputada à agravante, derivada de honorários de sucumbência, porquanto, extinta a fase cognitiva da ação que aviara no grau recursal, fora sujeitada ao pagamento de honorários de sucumbência, que perfazem o objeto do executivo subjacente, como inerente à sucumbência que experimentara.
III. Razões de decidir
3. A dispensa de preparo de agravo aviado em face de decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença, realizada mediante análise dos elementos colacionados aos autos de agravo de instrumento, com a expressa ressalva de que o benefício é concedido episodicamente e com efeito ex nunc, não implica a concessão da benesse, pois questão não integrante do objeto do recurso, nem impacta a exigibilidade dos ônus da sucumbência que estão afetados à agravante.
4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
6. A eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico, ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria em sede recursal (CPC, art. 502), ensejando que, havendo sido os honorários de sucumbência objeto de cumprimento de sentença fixados no ambiente de agravo de instrumento que, para além de resolver questão interlocutória, colocara termo à ação aviada no manejo do efeito translativo inerente ao recurso, estabelecendo a verba de sucumbência, a matéria, estando alcançada pela coisa julgada, afigura-se impassível de rediscussão na fase de execução do julgado.
7. Transitado em julgado o provimento que constituíra o título exequendo e condenara a executada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, resolução empreendida no ambiente de agravo de instrumento no bojo do qual fora colocado termo à fase cognitiva da ação principal por ela manejada, não há que se perquirir acerca da justiça ou legalidade da condenação sob o prisma de sua inexigibilidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão e o título executivo se aperfeiçoara em compasso com o devido processo legal, sendo impassível de perscrutação no ambiente da fase executiva.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.